Tribunal: TJDFT
Processo: 0706209-15.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM NECESSIDADE ESPECIAL. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. DEFICIÊNCIA NÃO RECONHECIDA. ILEGALIDADE. PROVA PRÉ CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. O cabimento do Mandado de Segurança é limitado às hipóteses dispostas na Lei no 12.016/09, devendo o impetrante evidenciar a existência de direito líquido e certo, por meio de prova documental pré-constituída.
2. Não se verifica qualquer manifesta ilegalidade no ato de inaptidão da candidata para concorrer a vagas como portadora de deficiência, quando a conclusão na fase de avaliação biopsicossocial observou o contido no edital, bem como as definições legais, se os laudos médicos apresentados não oferecem informações suficientes sobre a condição clínica da candidata para invalidar o ato administrativo, necessitando de dilação probatória para solucionar a questão, o que se mostra incabível na via estreita do mandado de segurança.
3. Apelação conhecida e não provida.